Tribunal: TJBA
Processo: 0518643-43.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518643-43.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA GONZALEZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: HOSPITAL AEROPORTO LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA DE AMORIM VIANA, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por paciente que alega ter sofrido processo fibrótico em região lombar após aplicação de injeção de Voltaren em hospital.

2.
Sentença de improcedência dos pedidos, por ausência de prova do nexo causal entre o procedimento e o dano alegado.

3.
Recurso de apelação da autora visando à reforma da sentença, sob o argumento de que os documentos dos autos comprovariam a responsabilidade do hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na administração de medicamento injetável e se tal conduta é causa direta do quadro clínico apresentado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A autora foi atendida por queixa de amigdalite, sendo prescrito e administrado Voltaren injetável. Após uma semana, retornou ao hospital com dor na região lombar.

5.
Os documentos médicos atestam que a medicação foi aplicada com técnica adequada e sem intercorrências.

6.
Inexistência de prova pericial nos autos que comprove o alegado nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano físico relatado.

7.
A prova do erro e do dano cabia à parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC. A autora renunciou à produção de prova pericial, essencial à elucidação do caso.

8.
A ausência de comprovação da culpa impede a responsabilização do hospital ou de seus profissionais.

9.
Jurisprudência do TJ-BA corrobora a necessidade de prova pericial para configuração de erro médico (TJ-BA - APL: 05052082620198050001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 30/11/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova pericial inviabiliza a comprovação do nexo de causalidade entre o ato médico e o dano alegado.

2.
O ônus da prova incumbe à parte autora em ação indenizatória por suposto erro médico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518643-43.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA GONZALEZ RIBEIRO e como apelada HOSPITAL AEROPORTO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .